Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017962-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), JOSE DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 384.640.711-91 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PARCELAMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. O inciso LXXIV do artigo 5.o da Constituição Federal, preceitua que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, permitido, contudo, seu parcelamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por José de Fátima dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos Ação de Embargos a Execução no 1007333-95.2024, ajuizada em face do Banco Bradesco, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

A Recorrente narra que ajuizou a mencionada ação e apresentou pedido de assistência judiciária, que foi negado pelo Juízo Singular, sob o fundamento de que não comprovara a situação de hipossuficiência alegada.

Aduz que não possui condições financeiras para custear as despesas processuais, notadamente porque pleiteia na Ação de Embargos à Execução, a demonstração de que os valores executados tornaram demasiadamente onerosos.

Assevera que nada obstante na época da negociação, tenha assumido o dever de pagar os valores avençados, vem passando por dificuldades financeiras, de sorte que, inclusive, não está pagando os empréstimos junto à recorrida, fato que levou à execução das dívidas.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido, nos termos da decisão de id. 224347185.

A instituição financeira Agravada não apresentou conrtarrazões, consoante certidão de decurso de prazo, id. 240064663

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a pretensão do Agravante se limita à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que os documentos juntados na exordial não são hábeis por si só à comprovação da alegada hipossuficiência. Assim,
DETERMINO
que se promova a emenda à inicial juntando documentos que comprovem a sua hipossuficiência (declaração de Imposto de Renda, Carteira de Trabalho, holerite, contrato de trabalho, CNIS e outros), ou, alternativamente, os comprovantes de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Após, encaminhem os autos conclusos.

Às providências.

(Id n. 158508636, autos de origem).

Pois bem, a Constituição Federal inclui entre os direitos e garantias fundamentais (art. 5o, LXXIV), o dever de o Estado providenciar assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Por sua vez, o art. 98 do Novo Código de Processo Civil - que estabelece normas para a concessão da assistência judiciária gratuita aos necessitados -, dispõe em seu §3o, que:

“presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Ocorre que a presunção de veracidade da declaração do requerente, para fins de obtenção do benefício é
iuris tantum
, e, portanto, não afasta o dever do magistrado de exigir a comprovação da renda quando
convencido que a declaração possa não condizer com as reais condições econômicas dos postulantes.

Ainda, o §7o do mesmo dispositivo estabelece que:
“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o requerente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento.”

Tal preceito evidencia a discricionariedade concedida ao magistrado para que, no trato específico da questão posta em debate, faça juízo de valor acerca do estado de hipossuficiência dos requerentes.

Mesmo porque, conforme brilhante aresto de lavra do Eminente Des. Luiz Renato Alves da Silva, que atua no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, preferido nos autos de Agravo de
Instrumento no. 70043017581,

“embora a liberalidade no trato da questão que envolve a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, a mesma deve ser encarada restritivamente, como exceção, e não ampliativamente.”

Além disso, é de se salientar, também, a existência não só de interesse privado na questão, representado pelos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, mas a questão de
ordem pública, portanto indisponível, a exigir a obediência de um mínimo de critério objetivo para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, no que concerne às custas judiciais, recurso este que reverte aos cofres
públicos e que auxiliam na movimentação da máquina judiciária, por conseguinte na qualidade da prestação jurisdicional, e outras atividades essenciais do Estado.

Sem dúvida, o acesso assegurado a todos, independente da sua condição econômica, ao Poder Judiciário, representa uma grande conquista da cidadania, entretanto não pode ser encarado como
uma aventura inconsequente, onde o insucesso não lhe cause quaisquer ônus, dada a benevolência da lei, sendo endereçado efetivamente aos menos favorecidos, necessitados.

Perfilha-se, pois, ao entendimento de que a justiça gratuita somente é devida a quem, desde que cabalmente comprovado, não possui rendimento suficiente para suportar as taxas judiciárias sem o prejuízo da sua mantença e de sua família.

Desta forma, sendo o instituto destinado a quem realmente precisa, sob pena de onerar aos cofres públicos
e injusta concessão, não há óbice legal que macule o posicionamento do magistrado de exigir prova a respeito da situação de pobreza declarada pelo requerente.

Esse tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO 'IURIS TANTUM'. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, tem presunção 'juris tantum', podendo ser indeferida pelo magistrado, fundamentadamente. 2. Na hipótese, o Tribunal 'a quo' indeferiu o pedido do benefício em tela com base nos documentos acostado aos autos. A alteração do acórdão recorrido demanda, assim, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no Ag 1259549/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. (...). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. Tal direito, todavia, não é absoluto, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se
encontra no estado de miserabilidade declarado. (...)". (REsp 539.476RS, Rel. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05.10.2006, DJ 3.10.2006 p. 348)

Outrossim, sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Com efeito, dos documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras, porquanto como se verifica, o Agravante não juntou aos autos qualquer comprovação da hipossuficiência alegada, tais como extratos bancários ou declaração de imposto de renda.

Nesse contexto, ressalta-se, que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, CRF).

Cumpre ressaltar, ainda, que a Agravante atribuiu à causa de origem o valor de R$ 80.289,87 (oitenta mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) e, em consulta ao sítio eletrônico deste tribunal, verifica-se que o valor das custas e taxas processuais a serem adimplidas, são da ordem de R$ R$ 1.605,80 (mil seiscentos e cinco reais e oitenta centavos).

Nesse contexto, voltando os olhos ao artigo 98, do CPC, extrai-se que essa norma também permite a modulação da gratuidade da justiça, na qual o Juiz pode limitar o benefício a certos atos (§ 5
o
) ou, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§ 6
o
), no claro intuito de prevenir a concessão indiscriminada da benesse. A saber:

Art. 98. (...)

§ 6
o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, embora o Recorrente não preencha os requisitos necessários para gozar, integralmente, da Assistência Judiciária, pode ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI n
o
148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017).

Dessa forma, em razão de o Agravante não se enquadrar, em tese, exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para deferir o parcelamento das custas processuais, da ação de base, em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas.

Outrossim, determino que o Agravante seja intimado a efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024